Tribunal: STF
Processo: ARE 1507006
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 182, 184 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE UM DOS AGRAVANTES INTEMPESTIVO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE PECULATO E LAVAGEM DE ATIVOS. CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO PECULATO, E ABVOLVIÇÃO DOS DEMAIS DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA IDÔNEA A INSTRUMENTALIZAR A PRESENTE AÇÃO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL DE DENUNCIADO. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA MAS CONSISTENTE. PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 330 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESMEMBRAMENTO RECOMENDADO PARA O CASO. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLENA POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PODE REALIZAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. TESE JÁ PACIFICADA NO STF. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. INVESTIGAÇÃO EM FACE DE AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE JÁ EXAUSTIVAMENTE SEDIMENTADA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA NA RECLAMAÇÃO Nº 683.487-5, E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL CRIME Nº 672.936-6/02. INEXIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CORTE SUPERIOR PARA O INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA ADEMAIS DE QUAISQUER ATOS FORMAIS DE INVESTIGAÇÃO. PROCEDIMENTO QUE FOI ENCAMINHADO À CORTE SUPERIOR ASSIM QUE CONFIRMADA A PARTICIPAÇÃO DA AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADES INEXISTENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONSUBSTANCIOU O JULGAMENTO MERITÓRIO DA PRESENTE AÇÃO PENAL QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM ANTERIORES PROVAS TIDAS COMO ILÍCITAS, ORIUNDAS DE BUSCA E APREENSÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉUS DENUNCIADOS POR CRIMES DE PECULATOS E CONDENADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM SOBEJAMENTE QUE OS DENUNCIADOS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU NÃO PRESTAVAM SERVIÇOS LABORAIS NO INTERESSE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MAIS DO QUE SUFICIENTES A DEMONSTRAR O VULTUOSO NUMERÁRIO DESVIADO DOS COFRES PÚBLICOS. ALEGADAS FUNÇÕES POLÍTICAS QUE NÃO DETINHAM CORRELAÇÃO COM O INTERESSE PÚBLICO DA CASA LEGISLATIVA. DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA DA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL POR ESTES ENVOLVIDOS BENEFICIADOS PELAS VERBAS SALARIAIS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PRETENSÃO MINISTERIAL NÃO ACOLHIDA. RÉUS ABSOLVIDOS QUE NÃO EXERCIAM FUNÇÕES EXTERNAS NA CASA LEGISLATIVA, MAS DETINHAM FUNÇÕES INTERNAS NA ALEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DE QUE DETINHAM A PLENA CIÊNCIA A RESPEITO DOS DESVIOS DE SUAS REMUNERAÇÕES. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE AFERIDA” (e-doc. 1.192).



    Esse acórdão foi mantido com a rejeição dos embargos de declaração opostos pelas defesas dos agravantes (e-docs. 1.348 e 1.404).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII, LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. 



    Sustentam “a) que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea acerca de inúmeras questões deduzidas pela defesa (tais quais, ‘tipificação que se amolda à improbidade administrativa’; ‘ônus probatório’; ‘das penas aplicadas. Ne bis in idem’; vedação da fundamentação por relação; e prequestionamento); b) a inépcia da denúncia acusatória, eis que não foi descrita de maneira adequada e com todas as suas circunstâncias das imputações lançadas em seus desfavores, assim como não restou demonstrada a justa causa para o seu recebimento, o qual, inclusive, foi proferido sem fundamentação; c) a ocorrência de quebra de sigilo bancário de codenunciados sem autorização judicial fundamentada; d) o desrespeito as formalidades legais determinadas pelo artigo 514 do Código de Processo Penal, na formação do inquérito policial, especialmente, por não contar com um caderno investigativo (o que lhes permitiria apresentar resposta antes do recebimento da denúncia) ou mesmo com o labor da Polícia Judiciária (exigido nos crimes de responsabilidade de funcionários públicos), mas, tão somente, com atos investigativos do Ministério Público Estadual; e) que o desmembramento do feito lhes causou prejuízo, uma vez que não lhes foram oportunizadas a participação na produção das provas nos processos cindidos; f) a nulidade da demanda, pela investigação preliminar ter sido conduzida integralmente pelo Ministério Público, função não atribuída pela legislação infraconstitucional e constitucional; g) sem, contudo, especificar os dispositivos infraconstitucionais violados, que as provas são ilegais, porque foram produzidas por juízo flagrantemente incompetente, uma vez que a busca e apreensão foi realizada na Casa Legislativa e as provas emprestadas (da esfera civil) não foram autorizadas por juízo competente, no caso, o Tribunal de Justiça (por envolver parlamentar estadual, já que a acusação aviou uma única denúncia em desfavor de todos os supostos envolvidos e a decisão de cisão processual partiu única e exclusivamente do Poder Judiciário, ou seja, no mínimo existiu conexão entre as demandas); h) que não foi respeitado o princípio da correlação entre a denúncia e a condenação, pois ‘foi dito que a denúncia limitou a atuação judicial a partir do entendimento de que as condutas criminosas foram praticadas, em tese, em razão da condição de ‘funcionários fantasmas’ e não porque as recorrentes criaram uma ‘rede de apoio político-parlamentar’ ao Deputado Nelson Justus. Daí deriva a tese de violação ao princípio da correlação’ (Pet. 7, mov. 1.1, fl. 54); i) as suas absolvições, com base no princípio da presunção da inocência, seja porque os fatos narrados não constituíram o crime de peculato (atipicidade), como porque não restou devidamente comprovado que não tinham realizado a contraprestação (a representação do gabinete parlamentar fora das dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná era perfeitamente legítima) pelos valores percebidos como forma de remuneração mensal, tampouco ficou comprovado que os valores percebidos tinham sido devolvidos/entregues para terceiros; j) que não restou comprovado o elemento subjetivo do tipo (dolo especifico) do delito previsto pelo artigo 312, caput, do Código Penal; k) a inversão do ônus probatório, eis que a acusação não conseguiu amealhar provas suficientes para as suas condenações; e, l) que a Corte Estadual, ao fixar as penas dos delitos de peculato, fundamentou de maneira idêntica entre as recorrentes, assim como valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, e consequências do crime) através de elementos inerentes ao tipo, ou seja, sem fundamentação idônea (vício que se repetiu no arbitramento da fração de 1/4)” (fls. 1-2, e-doc. 1.219).



    Este o pedido:



    “(...) seja o presente recurso extraordinário conhecido e integralmente provido para o fim de declarar nulas as decisões e atos processuais exarados em desacordo com os artigos 5º, incisos LIII, LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, e 129, todos da Constituição da República, conforme as razões acima aduzidas” (fl. 98, e-doc. 1.510).



    3. A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná determinou (e-doc. 1.219) o retorno dos autos ao respectivo órgão fracionário desse Tribunal de Justiça estadual para, “querendo, exercer juízo de conformidade, tendo em vista que não houve pronunciamento deste Colegiado acerca da dosimetria da pena”.



    4. Ao receber novamente os autos, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação imposta:



    “APELAÇÃO CRIME - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO PARA O FIM DE EXCLUIR AS INDENIZAÇÕES MÍNIMAS FIXADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM E, DE OFICIO, DECRETAR A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATOS PERPETRADOS NAS DATAS DE MARÇO DE 2007 A NOVEMBRO DE 2007, SEM ALTERAÇÃO DAS PENAS FIXADAS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS QUESTÕES SUSCITADAS ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA – DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA DEFESA – DETERMINAÇÃO DA C. 1ª VICE-PRESIDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RETORNO DOS AUTOS PARA ESTE ÓRGÃO JULGADOR REALIZAR JUÍZO DE CONFORMIDADE - 1) PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, CONCEBENDO A EXASPERAÇÃO COMO INERENTE AO TIPO PENAL – DESPROVIMENTO - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR - CIRCUNSTÂNCIAS CORRETAMENTE AVALIADAS, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS PRESENTES NOS AUTOS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A ENSEJAR A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DOS APELANTES. 2) PLEITO DE REFORMA DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE – DESPROVIMENTO – FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE CORRESPONDEU A APROXIMADAMENTE 1/60 (UM SESSENTA AVOS) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MINIMA COMIDAS AO DELITO DE PECULATO – FRAÇÃO INFERIOR À PROPORÇÃO RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA E DOUTRINA COMO SENDO JUSTA E RAZOÁVEL, QUAL SEJA, 1/8 (UM OITAVO) – FRAÇÃO ESCOLHIDA QUE FAVORECE OS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. JUÍZO DE CONFORMIDADE EXERCIDO, CONTUDO, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO” (e-doc. 1.248).



    5. Esse acórdão foi objeto de novo recurso extraordinário da defesa das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi, no qual foi reiterada a alegação de ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII, LIV, LV, LVI, LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 129 da Constituição da República. 



    Afirmam: “a) que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea acerca das questões deduzidas pela defesa (notadamente a dosimetria da pena); e, b) que a Corte Estadual, ao fixar as penas dos delitos de peculato, fundamentou de maneira idêntica entre as recorrentes, assim como valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, e consequências do crime) através de elementos inerentes ao tipo, ou seja, sem fundamentação idônea” (e-doc. 1.609).



    Estes os pedidos:



    “(...) a) que a decisão impugnada carece de fundamentação idônea acerca das questões deduzidas pela defesa (notadamente a dosimetria da pena); e, b) que a Corte Estadual, ao fixar as penas dos delitos de peculato, fundamentou de maneira idêntica entre as recorrentes, assim como valorou negativamente as circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, e consequências do crime) através de elementos inerentes ao tipo, ou seja, sem fundamentação idônea” (fl. 23, e-doc. 1.602).



    6. Em seu recurso extraordinário, o agravante Antonio Wilson Camargo Junior alega “(i) a necessidade da declaração da nulidade das investigações que deram origem ao processo, isso porque, a despeito de terem como alvo parlamentar estadual, foram iniciadas sem a necessária autorização do Tribunal de Justiça, cujo não acolhimento resultou em ofensa ao art. 5º, incisos LIII, LIV e LVI da CF; (ii) a necessidade de declaração da nulidade das provas angariadas pela busca e apreensão e que fundamentaram a denúncia, eis que autorizadas por juízo incompetente (o que já foi reconhecido pelo próprio TJPR em procedimento diverso), cujo não acolhimento resultou em ofensa ao art. 5º, incisos LIII, LIV e LVI da CF; (iii) necessidade do reconhecimento da violação do princípio da correlação entre a acusação e a sentença, eis que o Recorrente foi condenado pela suposta prática do crime de peculato por desvio de função (por atuar na suposta ilegal atividade de agente político), enquanto que a denúncia narra exclusivamente que seria ele funcionário fantasma (ou seja, que não exercia função alguma), de modo que se consubstanciou grave violação ao art. 5º, inciso LIV e LV da CF. (iv) a necessidade, para que cesse a violação ao art. 5º, XXXIX, da CF, do reconhecimento de que a conduta imputada ao Recorrente é penalmente atípica, eis que há entendimento do STJ e do STF no sentido de que não há crime, mas sim ilícito administrativo (falta funcional) em situação idêntica a dos autos, quando ‘o funcionário público que se apropria dos salários que lhe são endereçados de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipicidade penal, muito menos sob a roupagem do peculato’” (fls. 3-4, e-doc. 1.529).



    Estes os pedidos:



    “(...) (i) nos termos do exposto no capítulo 4 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do o art. 5º, incisos LIII, LIV e LVI da CF, com o reconhecimento da nulidade de todas as provas que deram azo à Ação Penal, isso porque, a despeito de terem como alvo parlamentar estadual, as investigações foram iniciadas sem a necessária autorização do Tribunal de Justiça, em clara manipulação das regras de competência; 



    (ii) nos termos do exposto no capítulo 5 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do o art. 5º, incisos XXXVI, LIII, LIV e LVI da CF, com o reconhecimento (nos termos do que foi decidido pelo próprio TJPR nos Embargos de Nulidade nº 1.372.304/01) da nulidade das provas oriundas da busca e apreensão determinada por juízo incompetente, bem como a nulidade por derivação de todo o feito, ab initio; Ou, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de apreciação da questão pelo STF dada a insuficiência da retórica do Acórdão recorrido, requer seja avaliada a ofensa ao art. 93, IX da CF, com a devolução toda a matéria para pronunciamento mais aprofundado do TJPR sobre a questão; 



    (iii) nos termos do exposto no capítulo 6 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do o art. 5º, incisos LIV e LV da CF, com o reconhecimento da nulidade da sentença na medida em que condenou com base em narrativa que não guarda correlação com a acusação lançada na exordial; 



    Ou, na remota hipótese de se considerar que havia também na denúncia a descrição do peculato nos moldes reconhecidos pela Sentença, seja cessada a violação ao inciso LV do art. 5º da CF, com a declaração da nulidade do processo desde o oferecimento da exordial, eis que trouxe acusação alternativa em face dos Recorrentes;



    Ou, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de apreciação da questão pelo STF dada a insuficiência da retórica do Acórdão recorrido, requer seja avaliada a ofensa ao art. 93, IX da CF, com a devolução toda a matéria para pronunciamento mais aprofundado do TJPR sobre a questão; 



    (iv) nos termos do exposto no capítulo 7 do presente Recurso Extraordinário, seja cessada a violação ao princípio da taxatividade e reestabelecida a vigência do o art. 5º, XXXIX, da Constituição da República (bem como o entendimento pacificado pelo STJ e STF), com o reconhecimento de que a conduta pelas quais os recorrentes foram condenados é, em verdade, atípica” (fls. 42-44, e-doc. 1.529).



    7. O primeiro recurso extraordinário das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi foi inadmitido por estar o acórdão recorrido fundamentado, por ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal e dos Temas 184 e 660 (e-doc. 1.523).



    O segundo recurso extraordinário das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi foi inadmitido porque, em relação à “questão atinente à individualização da pena, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela ausência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional (ARE 742.460, tema 182)”, e quanto às “questões suscitadas - artigos 5º, incisos LIII, LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, e 129, da Constituição Federal - estão preclusas (Instituto da preclusão consumativa), vez que as matérias já foram alegadas no primeiro recurso extraordinário” (e-doc. 1.609).



    8. O recurso extraordinário do agravante Antonio Wilson Camargo foi inadmitido por intempestividade (e-doc. 1.548).



    9. Contra a inadmissão dos seus recursos extraordinários, a defesa das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi interpôs agravo interno no Tribunal de Justiça do Paraná (e-doc. 1.656), ao qual o Órgão Especial do Tribunal de Justiça paranaense negou provimento:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL - AGRAVO INTERNO - CRIME DE PECULATO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1) MATÉRIAS QUE ENSEJARAM A INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDAS NO PRESENTE AGRAVO INTERNO – CABIMENTO DO RECURSO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC - MÉRITO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO LIV, ART 93, IX, E ART. 129--, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    2) OFENSA REFLEXA - ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE Nº 748.371-RG/MT (TEMA 660), EM QUE FOI RECONHECIDA A AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA POR DEMANDAR O EXAME DO ART. 59, 312 E 327 DO CÓDIGO PENAL. TEMA 660-STF. 



    3) PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - RE 593.797/MG (TEMA 184): ‘O MINISTÉRIO PÚBLICO DISPÕE DE COMPETÊNCIA PARA PROMOVER, POR AUTORIDADE PRÓPRIA, E POR PRAZO RAZOÁVEL, INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA PENAL, DESDE QUE RESPEITADOS OS DIREITOS E GARANTIAS QUE ASSISTEM A QUALQUER INDICIADO OU A QUALQUER PESSOA SOB INVESTIGAÇÃO DO ESTADO (...)’ – DECISÃO JUDICIAL EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO EM REPERCUSSÃO GERAL. 



    4) DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL - ENTENDIMENTO FIRMADO NA QUESTÃO DE ORDEM NO AI Nº 791.292 RG/PE (TEMA Nº 339- STF), AFETADO DE REPERCUSSÃO GERAL, SEGUNDO O QUAL ‘O ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EXIGE QUE O ACÓRDÃO OU DECISÃO SEJAM FUNDAMENTADOS, AINDA QUE SUCINTAMENTE, SEM DETERMINAR, CONTUDO, O EXAME PORMENORIZADO DE CADA UMA DAS ALEGAÇÕES OU PROVAS, NEM QUE SEJAM CORRETOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO’” (fls. 1-2, e-doc. 1.674).



    10. Mantida a inadmissão dos recursos extraordinários da defesa das agravantes, Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi interpuseram agravos, reiterando as alegações dos respectivos recursos extraordinários, postulando sejam seus recursos extraordinários remetidos a este Supremo Tribunal para julgamento e provimento (e-docs. 1.689 e 1.740).



    11. No agravo, o agravante Antonio Wilson Camargo afirma ser o seu recurso extraordinário tempestivo (e-doc. 1.628).



    Pede a “reforma da decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, para reconhecer sua tempestividade, visto que (i) esse foi o prazo informado pelo PROJUDI, assim como (ii) há nos autos a comprovação de que o prazo indicado pelo PROJUDI se iniciou após o recesso forense, no dia 10/1/22 e se encerrou no dia 24/1/22, data em que o recurso foi protocolado” (fl. 16, e-doc. 1.628). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    12. Tem-se na espécie agravos interpostos pela defesa das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi contra a inadmissão de dois recursos extraordinários e agravo interposto pela defesa do agravante Antonio Wilson Camargo contra a intempestividade do seu recurso extraordinário.



    13. Razão jurídica não assiste a todos os agravantes.



    14. Quanto aos recursos extraordinários da defesa das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi, anoto que, em relação à inadmissão dos recursos extraordinários pela incidência dos Temas 184 e 660, este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, Ag.Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). (…) 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.334.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    15. Quanto às alegações das agravantes de ofensa aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    16. No mérito, quanto aos recursos das agravantes Cleide da Rocha Calderon, Lenita Borin e Rosemeire Henriques Sozzi, anoto que consta no acórdão recorrido:



    “(...) Inépcia da inicial: 



    Em primeiro plano, anote-se que não há que se falar em denúncia inepta, por falta de descrição específica e não genérica da conduta de cada denunciado. 



    Primeiro porque a denúncia encontra-se formalmente válida, haja vista que preenche todos os requisitos elencados no artigo 41, do Código de Processo Penal, bem como as condições da ação e os pressupostos processuais. 



    A denúncia apresenta todos os elementos para a tipificação dos crimes em tese ocorridos, demonstrando o envolvimento dos denunciados com os fatos delituosos, permitindo, sem qualquer dificuldade, ter ciência das condutas ilícitas que lhe foram imputadas, restando, assim, assegurado o livre exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    Com efeito, verifica-se que a denúncia descreve com clareza e de maneira pormenorizada todos os fatos tidos como criminosos, suas circunstâncias e classificação, bem como individualiza adequadamente as condutas de cada acusado, que em tese teriam concorrido para a ocorrência de desvios de recursos públicos perante a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 



    A denúncia ao contrário do que alegam as defesas narram fatos contextualizados e direcionados a cada um dos coautores, mediante descrição individualizada de suas respectivas contribuições para os ilícitos, desincumbindo-se o órgão ministerial de identificar todos os elementos indiciários que respaldaram o ajuizamento da presente ação penal – aclarando a justa causa –, bem assim descrevendo todas as circunstâncias essenciais e acidentais inerentes a cada uma das imputações realizadas, inclusive a própria motivação e deslinde do esquema delituoso engendrado.



    A peça inaugural acostada aos autos à seq. 1.3 a 1.24, narra com acuidade as condutas dos denunciados que concorreram com a promoção de desvios reiterados de verbas públicas no órgão legislativo estadual paranaense, por intermédio de nomeações fraudulentas de servidores comissionados que não exerceriam funções inerentes ao cargo, mas atividades em exclusivo interesse particular do deputado estadual NELSON ROBERTO PLÁCIDO JUSTUS. 



    Deste modo, não se vislumbra qualquer irregularidade formal na denúncia capaz de torná-la inepta, muito pelo contrário, está ela a observar de modo estrito os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, constando todas as informações imprescindíveis para permitir o deslinde regular do processo penal, permitindo-se de modo indene a todos os réus o pleno exercício de seus direitos de ampla defesa e contraditório. 



    Eis porque resta afastada esta preliminar levantada pelos apelantes.



    Nulidade por quebra de sigilo bancário de Edson Borrin: 



    Propugna a defesa de CLEIDE, LENITA e ROSIMEIRE o reconhecimento da nulidade do afastamento do sigilo bancário do corréu Edson Borrin decretado no bojo dos autos de investigação (nº 672.936-6, vol 05 – fls. 966), ao argumento de que inexistente fundamentação consistente. 



    Sem razão, contudo. 



    O afastamento do sigilo bancário foi amplamente fundamentado e não contou com qualquer nulidade, até porque como bem atestou o parecer ministerial, não foi embasado unicamente nas razões despendidas na decisão acostada à seq. 30.47-TJ (p. 25) da investigação de origem (digitalizados nos autos nº 0025397-79.2015.8.16.0013 – 2º grau), que se retratou como mera complementação de decisões anteriormente deflagradas, as quais expuseram consistentemente os elementos necessários a autorizar a medida extremada, e foram instruída e embasadas a partir de vasta documentação, a exemplo dos informes de auditoria e relatórios do Ministério Público, não estando de forma alguma a decisão despossuída de lastro probatório consistente apto a ensejar a medida extrema. 



    Com efeito, mesmo a fundamentação da prorrogação apesar de sucinta foi suficiente a ponto de identificar a necessidade de perquirir a respeito da existência de possíveis coincidências de saques de diversas contas no mesmo dia, ou, transações bancárias anteriores/posteriores aos saques e depósitos, de modo que foi concreta, específica, e não pode ser tida como irregular, dado que se embasou amplamente em elementos extrajudiciais anteriormente existentes e encartados devidamente no caderno investigatório predecessor. 



    Desse modo, não houve qualquer nulidade na decisão amplamente motivada em elementos existentes no caderno investigatório, que inclusive já enfrentado no âmbito do procedimento incidental, tratando-se de questão já superada nos autos, e no que não se vislumbra qualquer nulidade capaz de ensejar de ilicitude a sentença recorrida, pois realizado em procedimento legal e devidamente regular.



    Por isso afasta-se também essa preliminar de nulidade. 



    Nulidade por afronta ao artigo 514 do CPP: 



    Ainda, sustentam as defesas dos apelantes que deve ser declarada a nulidade por inobservância do procedimento previstos no artigo 514, do Código de Processo Penal, ao argumento que três das apelantes ainda eram formalmente funcionárias públicas à época da fase postulatória. 



    Não lhe socorre razão. 



    Primeiro porque como bem atestou o parecer ministerial, ao contrário do que alega a defesa, as denunciados já não mais ostentavam a qualidade de funcionárias públicas na altura do oferecimento da denúncia, conforme inclusive foi reconhecido pelo julgador a quo e não questionado pela defesa, conforme seq. 7.1 e 187.1 dos autos originários. 



    E ainda que assim não fosse, aponte-se que a inicial acusatória está amparada em peças de investigação realizadas pelo próprio Ministério Público, em relação ao que os ora apelantes foram notificados, inclusive com a oportunidade para apresentação de sua versão dos fatos, equiparando-se, portanto, ao inquérito policial. 



    Assim, desume-se dos autos, que não houve qualquer prejuízo aos apelantes, haja vista que não obstante não ser oportunizada a fase prevista no artigo 514 do Código de Processo Penal, foram notificadas por mais de uma vez para apresentação de sua versão dos fatos no procedimento investigatório criminal manejado pelo órgão ministerial.



    Assim, como a investigação foi realizada pelo próprio Ministério Público, e portanto a acusação foi baseada em elementos indiciários robustos e materializados no procedimento investigatório criminal produzido pelo Parquet, tendo as defesas pleno conhecimento e acesso ao conteúdo das investigações e dos elementos nela materializados (cf. procedimento investigatório criminal digitalizado e juntado nos autos principais nº 0025397-79.2015.8.16.0013 às seq. 21 a 33-TJ), conforme b